Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705704-17.2019.8.07.0001 APELANTE: SILVANI ALVES DA SILVA, SILVIO LUIZ TIZIOTTI APELADO: SILVIO LUIZ TIZIOTTI, SILVANI ALVES DA SILVA DECISÃO Intimado o apelante-autor Silvio Luiz Tiziotti para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, diante do pedido de gratuidade de justiça, ou efetuar o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, art. 932, parágrafo único, do CPC (id. 26326403), ele não cumpriu a determinação (id. 26750334). Assim, não conheço da apelação adesiva do autor, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, à i. Secretaria, para descadastrar o autor da autuação como apelante e retornar os autos conclusos para julgamento da apelação interposta pela ré. Brasília - DF, 1 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora